Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722483-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: BRUNO PEREIRA DE MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. I - Exauridos os meios à disposição da credora para satisfação do débito e demonstrada a impossibilidade de pagamento pela devedora, que não manifesta interesse no pagamento e tampouco indica bens, admite-se a penhora de parte do seu faturamento como meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Arts. 835, inc. X, e 866 do CPC. II – A empresa-executada não provou que a penhora inviabilizará o seu funcionamento, tampouco que o valor do contrato objeto da penhora representa a totalidade de sua receita. Decisão mantida. III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que a constrição, no caso, se deu sobre valores impenhoráveis, pois destinados em recuperação judicial para pagamento de credores habilitados. Afirma, assim, que a manutenção do acórdão frustra o plano da aludida recuperação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 835, inciso X, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela higidez da penhora fazendo constar: “A empresa-executada não provou que a penhora inviabilizará o seu funcionamento, tampouco que o valor do contrato objeto da penhora representa a totalidade de sua receita.” (vide item II da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012